Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-71.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS EDUCACIONAIS. FILHO. MAIORIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPERAÇÃO DE IDADE DE 24 ANOS.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
3. Os alimentos decorrem do poder familiar, nos termos do art. 22 do ECA, ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do Código Civil.
4. O direito a alimentos devidos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa com a maioridade, aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho.
5. Apesar de o alimentado ter atingido a maioridade, o fato de ter ingressado na educação superior, aliada a sua condição de desemprego, justificam a fixação da pensão alimentícia.
6. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o alimentando complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal.
7. No caso concreto, como o alimentando ultrapassou a idade de 24 anos de idade durante o trâmite do processo, para que não haja reformatio in pejus e julgamento extra petita, os alimentos serão devidos até a data do julgamento do recurso, sem prejuízo do pagamento da obrigação até fim do mês em que ocorrer o julgamento do recurso (Dezembro de 2020).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Aplicada modulação de efeitos.